Tribunal: STJ
Processo: 1016802-70.2024.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943621 - RO (2025/0179160-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: S J DE O
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RENOVAÇÃO DE
PERMANÊNCIA
EM
SISTEMA
PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. ALTA PERICULOSIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo a aplicação da
e a renovação da
Súmula n. 83/STJ
permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal.
2. Na origem, o Tribunal Regional Federal da 1a Região negou provimento ao agravo em
execução penal, mantendo a renovação da permanência do agravante no sistema federal por
um ano, com base na alta periculosidade e liderança em organização criminosa.
3. O agravante sustenta ausência de fundamentação contemporânea e concreta que
demonstre a persistência dos motivos de segurança, alegando que os fundamentos
utilizados são genéricos e desatualizados, baseando-se em incidente de 2017 e em bilhete
cuja autenticidade não foi confirmada em contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a renovação da permanência no Sistema
Penitenciário Federal exige fundamentação contemporânea e concreta que demonstre a
persistência dos motivos de segurança, e se a ausência de oitiva prévia da defesa configura
nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A
estabelece que para a prorrogação do prazo de permanência no
Súmula n. 662/STJ
sistema penitenciário federal é prescindível a ocorrência de fato novo, bastando constar, em
decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência.
6. O Tribunal de origem registrou expressamente a persistência da alta periculosidade e da
liderança em facção criminosa, elementos que justificam a manutenção no sistema federal,
sendo essa avaliação de competência da instância ordinária.
Documento eletrônico VDA51644496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f1610b7c-371c-48fe-b3e9-2b24d07c912e

7. A pretensão de reexaminar os elementos concretos que fundamentaram a decisão de
prorrogação encontra óbice na
que veda o reexame de matéria fático-
Súmula n. 7/STJ,
probatória em recurso especial.
8. A ausência de oitiva prévia da defesa não configura nulidade, conforme
sendo prevalentes os fundamentos concretos relacionados à segurança
Súmula n. 639/STJ,
pública sobre os direitos à proximidade familiar e à saúde do preso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é
suficiente decisão fundamentada que demonstre a persistência dos motivos que ensejaram a
transferência, sendo prescindível a ocorrência de fato novo.
2. A ausência de oitiva prévia da defesa em decisão que determine ou mantenha a
transferência de preso para estabelecimento prisional federal de segurança máxima, por si
só, não constitui nulidade insanável.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
§ 1o.
art. 315,
Lei no 11.671/2008, art. 10,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 662; STJ, Súmula n.
639; STJ, CC 190.601/PE, Terceira Seção, j. 16.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51644496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f1610b7c-371c-48fe-b3e9-2b24d07c912e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943621 - RO (2025/0179160-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: S J DE O
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RENOVAÇÃO DE
PERMANÊNCIA
EM
SISTEMA
PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. ALTA PERICULOSIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo a aplicação da
e a renovação da
Súmula n. 83/STJ
permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal.
2. Na origem, o Tribunal Regional Federal da 1a Região negou provimento ao agravo em
execução penal, mantendo a renovação da permanência do agravante no sistema federal por
um ano, com base na alta periculosidade e liderança em organização criminosa.
3. O agravante sustenta ausência de fundamentação contemporânea e concreta que
demonstre a persistência dos motivos de segurança, alegando que os fundamentos
utilizados são genéricos e desatualizados, baseando-se em incidente de 2017 e em bilhete
cuja autenticidade não foi confirmada em contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51644495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:20
Código de Controle do Documento: f46e542f-1ed8-44e7-9465-3358da80e650

4. A questão em discussão consiste em saber se a renovação da permanência no Sistema
Penitenciário Federal exige fundamentação contemporânea e concreta que demonstre a
persistência dos motivos de segurança, e se a ausência de oitiva prévia da defesa configura
nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A
estabelece que para a prorrogação do prazo de permanência no
Súmula n. 662/STJ
sistema penitenciário federal é prescindível a ocorrência de fato novo, bastando constar, em
decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência.
6. O Tribunal de origem registrou expressamente a persistência da alta periculosidade e da
liderança em facção criminosa, elementos que justificam a manutenção no sistema federal,
sendo essa avaliação de competência da instância ordinária.
7. A pretensão de reexaminar os elementos concretos que fundamentaram a decisão de
prorrogação encontra óbice na
que veda o reexame de matéria fático-
Súmula n. 7/STJ,
probatória em recurso especial.
8. A ausência de oitiva prévia da defesa não configura nulidade, conforme
sendo prevalentes os fundamentos concretos relacionados à segurança
Súmula n. 639/STJ,
pública sobre os direitos à proximidade familiar e à saúde do preso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é
suficiente decisão fundamentada que demonstre a persistência dos motivos que ensejaram a
transferência, sendo prescindível a ocorrência de fato novo.
2. A ausência de oitiva prévia da defesa em decisão que determine ou mantenha a
transferência de preso para estabelecimento prisional federal de segurança máxima, por si
só, não constitui nulidade insanável.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
§ 1o.
art. 315,
Lei no 11.671/2008, art. 10,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 662; STJ, Súmula n.
639; STJ, CC 190.601/PE, Terceira Seção, j. 16.09.2025.
Documento eletrônico VDA51644495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:20
Código de Controle do Documento: f46e542f-1ed8-44e7-9465-3358da80e650

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S. J. DE O. contra decisão
monocrática proferida em 16 de setembro de 2025, que negou provimento ao agravo em
recurso especial (fls. 149-153).
Na origem, o agravante teve sua permanência no Sistema Penitenciário Federal
renovada por um ano (fls. 58-78). O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO
negou provimento ao agravo em execução penal, mantendo a renovação. A Vice-
Presidência do TRF1 inadmitiu o recurso especial com base na
(fls. 105-
Súmula n. 83/STJ
107). O agravo em recurso especial foi desprovido por decisão monocrática deste relator.
O agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou indevidamente a
pois o recurso especial não discutia a necessidade de fato novo para
Súmula n. 83/STJ,
renovação no sistema federal, mas apontava violação ao artigo 315, § 2o, do Código de
Processo Penal e ao artigo 10, § 1o, da Lei 11.671 de 2008, pela ausência de fundamentação
contemporânea e concreta que demonstrasse a persistência dos motivos de segurança (fls.
162-165).
Alega que os fundamentos utilizados são genéricos e desatualizados, baseando-
se em incidente de evasão ocorrido em 2017 e em suposto bilhete cuja autenticidade não
foi confirmada em contraditório. Argumenta não haver elementos concretos e atuais que
comprovem sua influência em organização criminosa (fls. 163-164).
Requer a reforma da decisão monocrática, com o conhecimento e provimento do
recurso especial para reconhecer nulidade por violação aos dispositivos legais mencionados
(fls. 165-166).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
A decisão monocrática recorrida aplicou corretamente a Súmula n. 83 deste
Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 1a REGIÃO está em conformidade com a orientação jurisprudencial
consolidada nesta Corte.
Documento eletrônico VDA51644495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:20
Código de Controle do Documento: f46e542f-1ed8-44e7-9465-3358da80e650

A Terceira Seção do STJ editou a
fixando o entendimento
Súmula n. 662/STJ,
de que para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal é
prescindível a ocorrência de fato novo, bastando constar, em decisão fundamentada, a
persistência dos motivos que ensejaram a transferência.
O agravante busca distinguir sua tese argumentando que não discute a
necessidade de fato novo, mas a ausência de fundamentação contemporânea que demonstre
a persistência dos motivos. Contudo, essa distinção não afasta a incidência da
pois o acórdão recorrido efetivamente enfrentou a questão da
Súmula n. 83/STJ,
persistência dos motivos, consignando a alta periculosidade do agravante e sua liderança
em organização criminosa, com base em informações de inteligência (fls. 60-77).
A pretensão de reexaminar a suficiência dos elementos concretos que
fundamentaram a decisão de prorrogação encontra óbice na
que veda o
Súmula n. 7/STJ,
reexame de matéria fático-probatória em recurso especial. O Tribunal de origem valorou as
informações disponíveis e concluiu pela persistência dos motivos ensejadores da
transferência, o que não configura ausência de fundamentação, mas eventual discordância
quanto ao juízo de valor realizado pela instância ordinária.
No julgamento do Conflito de Competência n. 190.601/PE, a Terceira Seção
desta Corte estabeleceu que não cabe ao magistrado federal exercer juízo de valor sobre a
fundamentação apresentada pelo juízo estadual, devendo apenas aferir a legalidade da
medida. Persistindo os motivos que ensejaram a inclusão inicial, a prorrogação se mostra
adequada. No caso dos autos, o acórdão recorrido registrou expressamente a persistência da
alta periculosidade e da liderança em facção criminosa, elementos que justificam a
manutenção no sistema federal.
A alegação de que os fundamentos são desatualizados por se basearem em
incidente de 2017 e em bilhete sem contraditório não tem o condão de afastar a aplicação
da jurisprudência consolidada. A
dispensa a ocorrência de fatos novos,
Súmula n. 662/STJ
exigindo apenas que a decisão demonstre, de forma fundamentada, a persistência dos
motivos originais. O Tribunal de origem consignou que as características de periculosidade
e liderança permanecem atuais, sendo essa a avaliação que compete à instância ordinária
realizar.
Quanto à alegada violação ao princípio do contraditório pela ausência de oitiva
prévia, aplica-se a
segundo a qual não constitui nulidade a falta de
Súmula n. 639/STJ,
ouvida prévia da defesa em decisão que determine ou mantenha a transferência de preso
para estabelecimento prisional federal de segurança máxima. Esta Quinta Turma já decidiu
que os direitos à proximidade familiar e à saúde do preso, embora relevantes, não
Documento eletrônico VDA51644495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:20
Código de Controle do Documento: f46e542f-1ed8-44e7-9465-3358da80e650

prevalecem quando existem fundamentos concretos relacionados à segurança pública,
como ocorre no caso em análise.
O agravante invoca precedente do Conflito de Competência n. 183.212/PA para
sustentar que o desaparecimento das circunstâncias ensejadoras autoriza retorno ao sistema
estadual. Entretanto, essa tese pressupõe justamente o que não se verifica nos autos, qual
seja, o desaparecimento dos motivos. O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a
REGIÃO registrou expressamente a persistência da periculosidade e da liderança, razão
pela qual o precedente invocado não se aplica ao caso concreto.
A impugnação apresentada no agravo regimental, em essência, questiona o
acerto do juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à persistência dos
motivos, pretendendo a revisão do substrato fático-probatório que embasou a decisão de
prorrogação. Essa pretensão não pode ser acolhida em recurso especial, nos termos da
nem afasta a correta aplicação da Súmula n. 83 pela decisão recorrida.
Súmula n. 7/STJ,
A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que, havendo
decisão fundamentada do Tribunal de origem reconhecendo a persistência dos motivos que
ensejaram a transferência para o sistema penitenciário federal, não há falar em ilegalidade,
sendo aplicável a
para inadmitir o recurso especial.
Súmula n. 83/STJ
Verifico, portanto, que a decisão monocrática recorrida encontra-se em
consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, não merecendo reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo íntegra a
decisão monocrática recorrida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51644495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:20
Código de Controle do Documento: f46e542f-1ed8-44e7-9465-3358da80e650

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0179160-5
AREsp 2.943.621 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10168027020244014100 40002403220244014100
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S J DE O
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Transferência de Preso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S J DE O
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515830425845113@
2025/0179160-5 - AREsp 2943621 Petição : 2025/0091875-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:59:07
Código de Controle do Documento: 8565D619-44D6-40A2-A9AC-58ABF4C006EA